Tribunal: TJDFT
Processo: 0726827-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726827-69.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IRENE APARECIDA BRAGA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0717086-52.2020.8.07.0007, promovido por IRENE APARECIDA BRAGA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 131967033 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A em virtude de sua intempestividade, bem como declarou ser devido o pagamento da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor executado, conforme estabelecido no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. Na oportunidade, o juízo a quo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para certificar a correição do valor apresentado pela exequente. Nas razões recursais, o agravante sustenta que apresentou tempestivamente a impugnação ao cumprimento de sentença em razão do excesso apresentado nos cálculos da parte contrária, alegando ser necessária a apuração dos créditos reais por meio da remessa dos autos ao contabilista do juízo. Dessa forma, obtempera a incorreção da r. decisão vergastada que rejeitou a impugnação, tendo em vista a ausência da manifestação da contadoria acerca dos valores devidos. O agravante defende a inaplicabilidade da multa do artigo 523, §1o do Código de Processo Civil e a não incidência dos honorários advocatícios, por ter realizado o depósito da quantia indicada pela exequente dentro da quinzena legal estipulada pelo código processualista. Por fim, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, a fim de: (i) homologar a memória de cálculo apresentada pelo agravante ou determinar a remessa dos autos para a contadoria judicial a fim de ser verificado o excesso nos cálculos da agravada; (ii) conhecer e acolher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença; (iii) determinar a inaplicabilidade da multa do artigo 523, §1o do Código de Processo Civil e a não incidência dos honorários advocatícios no caso em apreço. Preparo recolhido nos IDs 38217168 e 38217169. É o relatório. Decido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. O juízo de admissibilidade do presente recurso comporta os esclarecimentos, delineados a seguir. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA O agravante assevera que deve ser decotado o excesso no importe requerido pela exequente, com a consequente homologação dos valores apontados pelo executado; ou que seja determinada a remessa do processo para a contadoria judicial a fim de analisar as questões suscitadas e sanar os vícios contidos no cálculo apresentado. Não obstante, sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados alguns requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Sobre o tema, Daniel Amorim[1] ressalta a necessidade de que o provimento jurisdicional vindicado seja útil ao recorrente, para que esteja configurado o interesse recursal. Confira-se: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. – grifo nosso No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau, na decisão vergastada, já determinara de ofício a remessa dos autos à contadoria judicial para certificar a correição do valor apresentado pela exequente, a fim de ser verificado se os cálculos fornecidos por ela estão ou não em consonância com o título executivo judicial, nos seguintes termos: Remetam os autos à Contadoria para que calcule o valor devido, nos termos do acórdão de id 114886783, atentando para o seguinte: 1) calcular o valor do débito até a data da planilha de id 119644445, certificando nos autos o valor encontrado para fins de cotejo e averiguação da existência ou não de excesso de execução; 2) o valor encontrado na operação anterior deverá ser atualizado até a data do depósito de id 130987291, e nele incluídos a multa de 10% e os honorários de 10%, estabelecidos no artigo 523, §1 do CPC, devendo ser certificado nos autos o valor encontrado, bem como se a quantia depositada é ou não suficiente para quitar a dívida cobrada; 3) no caso de o valor depositado ser suficiente para saldar o débito, a douta Contadoria deverá certificar se há valor a ser restituído ao banco executado, indicado a quantia a ser devolvida; 4) no caso de o valor depositado não ser suficiente para saldar o débito, a douta Contadoria deverá informar o saldo devedor remanescente, devidamente atualizado até a data de confecção dos cálculos. Com o retorno, independente de nova conclusão, dê-se ciência às partes para eventual manifestação em 15 dias, sob pena de preclusão. Dessa forma, carece o agravante de interesse recursal quanto à reforma da r. decisão nesse ponto, uma vez que o pedido de remessa dos autos à contadoria não apresenta qualquer utilidade, porquanto já determinado pelo juízo a quo. Nesse sentido, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça, que perfilha do entendimento de que a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. VALIDADE OU NULIDADE DOS EXTRATOS APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADAS. MÉRITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 275 DO CÓDIGO CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE TRAMITAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Em sede de contrarrazões o agravado aduz a ocorrência da preclusão lógica para recorrer sob a alegação de que o réu não se insurgiu contra a decisão que recebeu a liquidação provisória de sentença, o que não ocorreu, pois em sede de contestação o réu aduziu a necessidade de tramitação pelo procedimento comum. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 3. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver a adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. 3.1. No caso, a decisão agravada não afastou a validade ou suficiência das provas, nem repassou ao perito a necessidade de verificar se os extratos juntados seriam suficientes para realização da perícia, não havendo interesse recursal quanto a essa questão. Recurso conhecido em parte. 4. Conquanto se constate a solidariedade entre os réus, na ação civil pública que originou a presente liquidação provisória de sentença, não se verifica a formação de litisconsórcio passivo necessário neste procedimento, em razão da faculdade atribuída ao credor em escolher de quem demanda o pagamento da dívida, conforme prevê o artigo 275 do Código Civil. 4.1. Incabível o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, nos termos do art. 130, III, do Código de Processo Civil, pois o credor renunciou tacitamente à solidariedade em comento, ao requerer o seu procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, somente, em desfavor do Banco do Brasil S/A, afastando, portanto, a competência da Justiça Federal. Precedentes. 5. Inadmissível a conversão da liquidação por arbitramento para o procedimento comum quando o título judicial formado na ação civil pública estabeleceu os elementos suficientes à exata apuração do valor devido. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1601331, 07170627420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Além disso, por corolário lógico, não é possível, em grau recursal, homologar os cálculos apresentados pelo agravante, tendo em vista que ainda não ocorreu essa análise, tampouco a homologação, pelo juízo de primeiro grau, devendo ser aguardado o regular trâmite processual, com a análise pelos contadores, a manifestação das partes e o pronunciamento judicial. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. A regra do duplo grau de jurisdição constitui verdadeira garantia ao jurisdicionado, ao prever a revisão da matéria decidida em primeira instância, quando desfavorável aos seus interesses. Assim, torna-se inviável a apreciação do mencionado tema por esta Relatoria, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é notoriamente vedado pelo ordenamento jurídico. Destarte, deixo de conhecer do recurso quanto ao pedido de homologação dos cálculos apresentados pelo exequente ou remessa dos autos para a contadoria judicial. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento parcial do agravo de instrumento. DA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme ensina Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos fundamentos nos quais o agravante esteia sua irresignação, constata-se não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento do processamento da demanda originária, uma vez que, de fato, encontra-se caracterizada a ausência de pagamento voluntário dos valores executados, sendo possível a aplicação do artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. Da mesma forma, é intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, nos termos do artigo 525 do mencionado diploma legal. O referido código processualista dispõe que, após a intimação da parte executada acerca do cumprimento de sentença, esta tem o prazo de 15 (quinze) dias para realizar espontaneamente o depósito do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixados honorários advocatícios, nos seguintes termos: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Igualmente, o artigo 525 do Código de Processo Civil dispõe que transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. A instituição financeira agravante afirma que a realização do depósito dos valores nos autos, bem como a apresentação da impugnação, obedeceram aos prazos estipulados legalmente. Entretanto, da detida análise dos autos originários, verifico que a decisão que deferiu o cumprimento de sentença foi disponibilizada no DJE no dia 2/5/2022 (ID 123198362) e publicada no dia 3/5/2022, conforme consta no Pje. Ademais, a Portaria GC no 160/2017 deste Tribunal estabelece que: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (...) Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. – grifo nosso Assim, da própria aba “expedientes” no Pje do primeiro grau, ao consultar os autos do Processo n. 0717086-52.2020.8.07.0007, é possível verificar que o BANCO DO BRASIL S/A tomou ciência da decisão que deferiu o cumprimento de sentença no dia 2/5/2022, de forma que o prazo para pagamento voluntário da dívida findou-se em 24/5/2022. Entretanto, o executado só veio a realizar o depósito dos valores em juízo no dia 12/7/2022, consoante o ID 130987291 na origem, tendo apresentado a impugnação ao cumprimento de sentença somente no dia 19/7/2022 (ID 131645992 do processo originário). Observa-se, portanto, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, a intempestividade do pagamento realizado pelo executado e da impugnação apresentada, de forma que se denota cabível a aplicação da multa e fixação dos honorários advocatícios previstos no artigo 523 do Código do Processo Civil. Este egrégio Tribunal de justiça, ao examinar casos semelhantes, firmou entendimento no sentido de que é justa e cabível a aplicação do artigo 523 do Código de Processo Civil em sede de cumprimento de sentença, nos casos em que a parte executada não realizar o depósito voluntário do valor cobrado no prazo legal, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 523 DO CPC. INTIMAÇÃO POR EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. TEMPESTIVIDADE. PRAZO DO SISTEMA. OBSERVADO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, uma vez intimada do cumprimento de sentença, a parte tem 15 (quinze) dias para realizar o depósito do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixados honorários advocatícios. 2. No caso em análise, a executada efetuou o pagamento no prazo estipulado pelo PJE, dilatado em razão de problemas técnicos, sendo indevida a aplicação das penalidades do artigo 523, §1o, do CPC por intempestividade do pagamento. 3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1601334, 07156138120228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO NA EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. CONDENAÇÃO DOS EXEQUENTES NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 523, § 1o do Código de Processo Civil, no cumprimento de sentença incidem honorários advocatícios de sucumbência, de forma automática, após o transcurso do prazo para pagamento voluntário do débito. 2. Ainda que a impugnação seja acolhida parcialmente, há a sucumbência do exequente, o que enseja o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do executado. 3. Reconhecido o excesso na execução e tendo sido a impugnação parcialmente acolhida, os honorários advocatícios deverão incidir sobre a diferença entre o valor inicialmente pretendido e o efetivamente reconhecido como excesso. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1423413, 07287653620218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso em apreço, ainda que se considerasse tempestivo o depósito realizado em garantia do juízo, entende-se que tal depósito não caracteriza o pagamento voluntário da obrigação, não afastando a incidência da multa e dos honorários do artigo 523 do código processualista, conforme entendimento reverberado por este Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO EM GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGO 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal situa-se na incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no §1o do art. 523 do Código de Processo Civil. 2. O depósito em garantia do juízo dá-se para possibilitar a concessão de efeito suspensivo à impugnação, e não caracteriza o pagamento voluntário da obrigação, uma vez que não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018), o que não ocorreu no caso concreto. 4. No caso, ainda que se considere tempestivo o depósito, as penalidades previstas no §1o do art. 523 do CPC não poderão ser excluídas do cálculo do débito, já que o depósito realizado pelo Agravante se destina a garantia do Juízo enquanto se discute eventual excesso de execução. 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1417199, 07277061320218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em um exame ainda perfunctório da questão controvertida, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. [1] AMORIM, Daniel. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022 às 17:17:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora